Tribunal: TJDFT
Processo: 0721734-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721734-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAOR DE ARAUJO AGRAVADO: RAFAEL LOLLI DOELINGER D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 73016476. Cumpra-se a decisão de ID 72422287. P. I. Brasília/DF, 20 de junho de 2026. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator